Tribunal: TJDFT
Processo: 0737432-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0737432-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIUZA MARIA DA PENHA AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIUZA MARIA DA PENHA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível do Gama, Dra. Luciana Freire Naves Fernandes Goncalves que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A., indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para que fosse determinada a “imediata redução do valor da mensalidade do plano de saúde para R$ 2.429,25 (dois mil, quatrocentos e vinte nove reais e vinte e cinco centavos), que corresponde ao valor da mensalidade acrescida dos reajustes autorizados pela a ANS nos últimos 8 anos, afastados os reajustes anuais aplicados de forma abusiva". Em suas razões recursais (ID 63729979), a agravante informa e sustenta, em apertada síntese, abusividade dos reajustes aplicados desde 2016 nas mensalidades do plano de saúde, que afirma serem muito acima dos índices inflacionários e percentuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aduz que “os cálculos relativos ao reajuste imposto à parte autora, ora agravante, demonstram o aumento demasiado na prestação, de modo a inibir sua permanência no referido plano de saúde, colocando-a em situação de extrema desvantagem contratual, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade, revelando-se o reajuste discriminatório e abusivo, sendo passível de revisão judicial”. A título de perigo da demora apto a justificar o pleito liminar, alega que, idosa de 72 (setenta e dois) anos e acometida de doença grave (neoplasia pulmonar), se encontra sob risco de ser excluída do plano saúde e comprometer seu tratamento médico por falta de condições financeiras para arcar com a elevação do valor das mensalidades. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “no sentido de afastar os reajustes anuais aplicados desde 2016, ou, alternativamente, afastar o último reajuste, que ocorreu no percentual de 29,80%, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução imediata da mensalidade da recorrente, até que seja apresentado pelas requeridas os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 209340300 do processo referência). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, a autora MARIUZA MARIA DA PENHA se insurge contra decisão que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c repetição de indébito c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e BRADESCO SAUDE S/A., indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para que fosse determinada a “imediata redução do valor da mensalidade do plano de saúde para R$ 2.429,25 (dois mil, quatrocentos e vinte nove reais e vinte e cinco centavos), que corresponde ao valor da mensalidade acrescida dos reajustes autorizados pela a ANS nos últimos 8 anos, afastados os reajustes anuais aplicados de forma abusiva". Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos que evidenciem suficiente probabilidade do direito vindicado, indispensável para a autorizar, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência reiterada perante esta instância revisora, senão vejamos. Na origem, o pleito liminar foi indeferido ao se entender pela insuficiência da probabilidade do direito alegado na inicial fundamentada, na essência, na adequação dos reajustes impugnados à previsão contratual. É o que se confere, in verbis: “Como cediço, nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência e cabível sempre que houver elementos a evidenciar a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda, a medida deve ser reversível. Na espécie, ante uma análise dos documentos juntados, infere-se, neste juízo sumário de cognição, que não se fazem presentes os requisitos imprescindíveis para a tutela de urgência pleiteada. Com efeito, os documentos juntados aos autos não evidenciam, de forma segura, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito alegada, pois, de acordo com o contrato acostado, há previsão de reajuste anual por faixa etária de 76,20% para a idade da autora. Da mesma forma, informa que os reajustes foram feitos nos anos de 2022 (- 15,50), 2021 (-8,19%), 2020 (8,16%), 2019 (7,35%), 2018 (10%), 2017 (13,55%) e 2016 (13,57%). Logo, nenhum ultrapassou a previsão, necessitando de dilação probatória a alegação de abusividade da respectiva cláusula. Isto porque o reajuste do plano de saúde coletivo em índice superior ao previsto pela ANS para os contratos individuais, por si só, não configura abusividade, especialmente quando devidamente previsto contratualmente e precedido de notificação. Assim, neste juízo sumário de cognição, não verifico presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente, ante a ausência da probabilidade do direito e elementos seguros a comprovar, de forma satisfatória, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a prudência que se oportunize o regular exercício do contraditório pela parte demandada. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a liminar requerida.” Corroborando o julgador a quo, não há elementos que permitam concluir prima facie que os reajustes destoam dos parâmetros contratuais do plano de saúde coletivo contratado pela autora agravante (ID 209387104 do processo referência), não sendo possível aferir de plano a existência de abusividade nos percentuais de reajuste aplicados apta a ensejar o reconhecimento in limine de sua ilicitude ou nulidade. Vale assentar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não define percentual máximo de reajuste para os planos de saúde coletivos que, não vinculados ao valor autorizado aos planos individuais, são apenas acompanhados pela agência reguladora para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. De fato, os reajustes de mensalidades nos contratos de seguros e planos de saúde, sejam os anuais (financeiro e/ou índice de sinistralidade), sejam os por mudança de faixa etária, encontram respaldo legal e são previamente autorizados e monitorados pela ANS. No caso, não resta evidenciada, ao menos nesse exame prefacial, a probabilidade do direito. Eventual desarrazoabilidade dos percentuais de reajuste aplicados em relação aos limites impostos pela ANS, ou em desconformidade ao contrato e aos critérios atuariais corretos, reclama aferição mais acurada no momento processual oportuno mediante o devido cotejo de conjunto probatório a ser produzido em observância ao contraditório. Com essa compreensão, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano. 2. O reajuste da mensalidade, mesmo para os planos na modalidade coletiva, deve observar determinados parâmetros, tais como: expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. Não sendo possível verificar de plano a ilicitude ou abusividade no reajuste, correta a decisão que indefere a antecipação da tutela. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1859588, 07022003020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1888573, 07178849220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 09 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator